Tribunal: TJES
Processo: 5002837-77.2025.8.08.0030
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: CNH - Carteira Nacional de Habilitação
Data de julgamento: 2025-12-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002837-77.2025.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: EVALDO DE ALMEIDA RANGEL
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO INOMINADO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À CIÊNCIA DO EMBARGADO E À PRESCRIÇÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I - CASO EM EXAME

1.Embargos de declaração opostos pelo Departamento Estadual de Trânsito do Espírito Santo (DETRAN/ES) contra acórdão da 3ª Turma Recursal que conheceu e deu parcial provimento ao recurso inominado, mantendo a anulação do processo administrativo de suspensão do direito de dirigir por decadência e afastando o pedido de danos morais.

2.O embargante sustenta omissão quanto ao termo inicial do prazo decadencial aplicável aos processos instaurados antes da vigência da Lei nº 14.229/2021.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão deixou de se manifestar sobre o termo inicial do prazo decadencial previsto no art. 282 do CTB, especialmente em relação aos processos iniciados antes da Lei nº 14.229/2021.

III - RAZÕES DE DECIDIR

4. Não se verifica omissão. O acórdão apreciou expressamente a tese do DETRAN/ES ao analisar os §§ 6º e 7º do art. 282 do CTB e a Resolução nº 18/2024 do CETRAN/ES, concluindo pela regular contagem do prazo decadencial.

5. O julgado registrou que a notificação da penalidade ocorreu após a vigência da Lei nº 14.229/2021, aplicando o entendimento do CETRAN/ES quanto ao termo inicial.

6. A inconformidade do embargante com a interpretação adotada não configura vício apto a ensejar embargos de declaração.

7. A via aclaratória não se presta à rediscussão do mérito nem ao prequestionamento quando inexistente obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme orientação do Enunciado 125 do FONAJE e precedentes.

IV - DISPOSITIVO E TESE

8. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento: “A mera discordância da parte com o resultado do julgamento não caracteriza omissão, obscuridade ou contradição apta a justificar embargos de declaração.”
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
N. 5002837-77.2025.8.08.0030

EMBARGANTE:
DETRAN/ES

EMBARGADO:
EVALDO DE ALMEIDA RANGEL

RELATORA DESIGNADA:
WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO INOMINADO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À CIÊNCIA DO EMBARGADO E À PRESCRIÇÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I - CASO EM EXAME

1.Embargos de declaração opostos pelo Departamento Estadual de Trânsito do Espírito Santo (DETRAN/ES) contra acórdão da 3ª Turma Recursal que conheceu e deu parcial provimento ao recurso inominado, mantendo a anulação do processo administrativo de suspensão do direito de dirigir por decadência e afastando o pedido de danos morais.

2.O embargante sustenta omissão quanto ao termo inicial do prazo decadencial aplicável aos processos instaurados antes da vigência da Lei nº 14.229/2021.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão deixou de se manifestar sobre o termo inicial do prazo decadencial previsto no art. 282 do CTB, especialmente em relação aos processos iniciados antes da Lei nº 14.229/2021.

III - RAZÕES DE DECIDIR

4. Não se verifica omissão. O acórdão apreciou expressamente a tese do DETRAN/ES ao analisar os §§ 6º e 7º do art. 282 do CTB e a Resolução nº 18/2024 do CETRAN/ES, concluindo pela regular contagem do prazo decadencial.

5. O julgado registrou que a notificação da penalidade ocorreu após a vigência da Lei nº 14.229/2021, aplicando o entendimento do CETRAN/ES quanto ao termo inicial.

6. A inconformidade do embargante com a interpretação adotada não configura vício apto a ensejar embargos de declaração.

7. A via aclaratória não se presta à rediscussão do mérito nem ao prequestionamento quando inexistente obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme orientação do Enunciado 125 do FONAJE e precedentes.

IV - DISPOSITIVO E TESE

8. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento: “A mera discordância da parte com o resultado do julgamento não caracteriza omissão, obscuridade ou contradição apta a justificar embargos de declaração.”

RELATÓRIO

Trata-se de
Embargos de Declaração
opostos pelo
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO (DETRAN/ES),
em face do acórdão proferido por esta Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais (ID 16801304), que, à unanimidade, conheceu e deu parcial provimento ao recurso inominado interposto pelo embargante.

Nas razões recursais (ID 16913423), o embargante sustenta que o acórdão é omisso na análise da questão sobre o termo inicial do prazo decadencial para os processos de suspensão instaurados antes da vigência da Lei nº 14.229/2021. Requer, ao final, a correção do vício apontado, atribuindo-lhes efeitos infringentes.

É o relatório do essencial.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço
dos embargos de declaração.

No mérito,
não assiste razão ao embargante
.

Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, aplicável subsidiariamente ao microssistema dos Juizados Especiais (art. 1º da Lei nº 9.099/95),
os embargos de declaração destinam-se a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material no julgado
.

Segundo a doutrina de Fredie Didier Jr. e Leonardo Carneiro da Cunha, considera-se omissa a decisão que deixa de se manifestar: (a) sobre pedido; (b) sobre argumentos relevantes ao deslinde da causa — especialmente em caso de indeferimento do pedido; e (c) sobre questões de ordem pública, ainda que não suscitadas pelas partes.

No caso em apreço, não se verifica a omissão alegada.

Verifica-se que o acórdão, em suas razões de decidir, expressamente abordou e rejeitou a tese do DETRAN/ES, fundamentando a contagem do prazo de forma diversa. A decisão invocou o disposto no art. 282, §6º e 7º do Código de Trânsito Brasileiro, bem como a Resolução nº 18/2024 do CETRAN/ES que regulamenta o art. 282 do CTB.

Não há omissão, mas sim fundamentação expressa que impediu o acolhimento da tese em sede recursal.

O acórdão expressamente analisou e rejeitou a tese, ao consignar que (ID 16801304):

“O artigo 282, §§ 6º e 7º, do Código de Trânsito Brasileiro (CTB) estabelece o prazo de 180 (cento e oitenta) dias para a expedição da notificação das penalidades previstas no art. 256 do diploma legal, prazo este que se prorroga para 360 (trezentos e sessenta) dias em caso de apresentação de defesa prévia. Dispõe o referido dispositivo legal que a contagem do prazo se dá: (i) para as penalidades de advertência e multa (art. 256, I e II), a partir da data do cometimento da infração; e (ii) para as demais penalidades, a partir da conclusão do processo administrativo que lhes der causa. O § 7º, por sua vez, prevê expressamente que o descumprimento desse prazo acarreta a decadência do direito de aplicar a sanção.

(...)

Ademais, cumpre destacar o disposto na Resolução nº 18/2024 do CETRAN/ES, que regulamenta de forma expressa a contagem do prazo decadencial previsto no art. 282 do Código de Trânsito Brasileiro

(...)

Dessa forma, não merece guarida a tese recursal.
Verifica-se que a infração foi cometida em 27/07/2021 e que a notificação da penalidade somente foi expedida em 21/01/2022. Considerando que tal fato ocorreu após a entrada em vigor da Lei nº 14.229/2021, que alterou a redação do art. 282 do Código de Trânsito Brasileiro, o prazo decadencial teve início em 02/07/2021, conforme determinado na Resolução nº 18/2024
. ”

Portanto, a pretensão recursal se limita à rediscussão do mérito da decisão, o que exorbita os estreitos limites da via aclaratória.

Ademais,
não se admite a oposição de embargos com a única finalidade de prequestionamento
, quando
inexistente qualquer vício na decisão
, conforme orientação consolidada:

“Nos Juizados Especiais, não são cabíveis embargos declaratórios contra acórdão ou súmula na hipótese do art. 46 da Lei n. 9.099/1995, com finalidade exclusiva de prequestionamento, para fins de interposição de recurso extraordinário.” (Enunciado 125 do FONAJE)

“(...) 5. No âmbito dos Juizados Especiais, não se mostra viável a oposição de embargos de declaração com a finalidade de prequestionamento quando inexistente qualquer vício no acórdão embargado. 6. EMBARGOS CONHECIDOS e REJEITADOS.” (TJDFT – 0758446-08.2018.8.07.0016).”

Dessa forma, diante da inexistência de vício na decisão recorrida,
os embargos devem ser rejeitados
.

DISPOSITIVO

Diante do exposto,
CONHEÇO
dos embargos de declaração, mas
NEGO-LHES PROVIMENTO
, mantendo incólume o acórdão objurgado.

Deixo de aplicar a multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC
, apenas advertindo a parte embargante de que eventual reiteração da utilização indevida da via aclaratória poderá ensejar a imposição da penalidade legal.

É como voto.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)